Tribunal: STF
Processo: ACO 3273
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na ação cível originária. Suposto conflito negativo de atribuição entre o Ministério Público de Mato Grosso e o Ministério Público Federal. Manifestação do Juízo Federal de Cárceres/MT acolhendo o pronunciamento do Parquet. Judicialização da tese ministerial. Hipótese de não conhecimento do conflito de atribuição. Precedentes. Remessa dos autos ao juízo que ainda não decidira acerca de sua competência para expressamente se manifestar a esse respeito. Recurso ao qual se nega provimento.